Tribunal: TJBA
Processo: 0000596-45.2007.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000596-45.2007.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA APARECIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO MORAIS DA PURIFICACAO

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO SOCIAL - ACCS (RADIO COMUNITARIA FM DE MACAUBAS 104,9) e outros (3)

Advogado(s)
:
EDIVAN REGO SILVA, JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3.º, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE ATOS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. INÉRCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No cumprimento de sentença oriundo de obrigação de indenizar por ato ilícito extracontratual, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3.º, inc. V, do Código Civil, nos termos da Súmula 150 do STF.

2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o último ato processual apto a interromper o prazo prescricional, o processo permanece paralisado por período superior ao legal, sem prática de diligências específicas para satisfação do crédito.

3. A alegação de morosidade judicial não afasta o dever do credor de impulsionar o feito executivo, regido pelo princípio do interesse da parte exequente (art. 797 do CPC).

4. A intimação pessoal do credor não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000596-45.2007.8.05.0156, sendo apelante
ROSÁLIA APARECIDA DA SILVA
e, apelado
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ACCS

(RÁDIO COMUNITÁRIA FM DE MACAÚBAS 104,9).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25